Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-93.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/06/2025
Número: 0600432-93.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600432-
93.2024.6.16.0124, que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, pois os pedidos são
compatíveis e a falta de indicação precisa do horário não impede o exercício da defesa. Julgou
procedente a presente representação, com julgamento de mérito, para: Confirmar a multa aplicada
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme decisão liminar e fundamentação legal (art. 323
do Código Eleitoral e art. 28, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019); Declarar prejudicado o direito
de resposta e a retirada do conteúdo ofensivo, considerando o encerramento do período eleitoral.
Ratificou a decisão liminar e a manifestação ministerial, que destacaram a gravidade do ato ilícito e
a necessidade de coibir práticas semelhantes. (Representação Rodrigo Ribeiro em face de
Coligação "Historia e Compromisso", com fundamento no art. 58 da Lei nº 9.504/97alegando que o
representado, veiculou propaganda eleitoral sabidamente inverídica em rádio, no dia 03 de outubro
de 2024; afirmando que o Representante teria ocasionado um acidente de trânsito e não teria
prestado socorro). H.E.G. RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HISTORIA E COMPROMISSO [PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
(RECORRENTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
RODRIGO RIBEIRO (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44530140
01/06/2025
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44530140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.154

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600432-93.2024.6.16.0124 – Palotina –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CUMULAÇÃO DE DIREITO DE
RESPOSTA
E
MULTA
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE
OBJETO.
PREJUDICADA
A
ANÁLISE
DO
MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente representação ajuizada com o fim
de obtenção de direito de resposta e imposição de multa
por veiculação de informação falsa na propaganda
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de cumulação, na mesma ação, de direito de
resposta e multa por propaganda eleitoral irregular, à luz

Num. 44530140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40
da Resolução TSE nº 23.608/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019 veda
expressamente a cumulação de pedido de direito de
resposta com aplicação de multa por propaganda eleitoral
irregular.
4. O juízo de origem incorreu em erro ao conceder,
cumulativamente, o direito de resposta e a aplicação de
multa, desrespeitando a normativa aplicável.
5.
A
jurisprudência
desta
Corte
reforça
a
incompatibilidade entre os ritos processuais para os
pedidos de direito de resposta e de aplicação de multa,
sobretudo em razão da celeridade exigida para a concessão
do direito de resposta.
6. Uma vez concedido e cumprido o direito de resposta
deferido na origem e não havendo mais interesse na
revisão da sentença quanto a este ponto, pois encerrado o
processo eleitoral, fica prejudicada a análise do conteúdo
da propaganda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: É vedada a cumulação de pedido de
direito de resposta com aplicação de multa por propaganda
eleitoral irregular, conforme o art. 4º da Resolução TSE nº
23.608/2019.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl nº
060043928, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
02/10/2024; REl nº 060081882, Acórdão, Rel. Desa.
Claudia Cristina Cristofani, 17/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44530140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “HISTÓRIA E COMPROMISSO” contra
sentença proferida pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral - Palotina (id. 44387702), por meio da qual julgou-se
procedente a representação movida contra si por RODRIGO RIBEIRO para apuração de propaganda
eleitoral negativa irregular em programa de rádio, com a condenação da parte representada ao pagamento de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 323 do Código Eleitoral e no art.
28, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões (id. 44387704), a recorrente Coligação “História e Compromisso” afirma que a petição
inicial é inepta em razão da cumulação indevida dos pedidos de direito de resposta e multa e, em razão da
ausência de indicação do horário de veiculação da propaganda considerada indevida.
Refere que sua propaganda não foi maculada de irregularidades e alega que “a parte Recorrente alega que se
tratou de propaganda eleitoral mentirosa, todavia, não negou expressamente que tal fato não tenha ocorrido”.
Aponta que, em consulta à Polícia Militar do Estado do Paraná, foi possível confirmar que há o registro do
Boletim de Ocorrência nº 2012/1094582, em que estão relatados os mesmos fatos discutidos nestes autos.
Argumenta ter sido juntado aos autos relatório médico do INSS, fornecido por vítima do acidente, no qual
consta a existência de fraturas decorrentes de acidente automobilístico. Por essa razão, diz não haver falar
em ilicitude na propaganda veiculada.
Sustenta que, além de ser expressamente vedada a cumulação dos pedidos de direito de resposta e multa,
inexistem motivos para que esta seja imposta à recorrente, pois somente incidiria multa se, uma vez deferida
a liminar, de alguma forma a recorrente descumprisse o comando judicial, incorrendo, dessa forma, em
eventual punição por astreintes fixadas em seu desfavor.
Argumenta que a multa de R$ 10.000,00 foi arbitrariamente fixada, como se fosse automaticamente
decorrente da concessão liminar do direito de resposta, o que é inadmissível no ordenamento jurídico.
Por fim, pleiteia a reforma da decisão de origem, com o reconhecimento da inépcia da petição inicial em
razão da cumulação de pedidos ou, ainda, em razão de ausência de informação do horário da inserção. No
mérito, postula a improcedência da presente representação eleitoral, com a exclusão da multa aplicada.

Num. 44530140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40
Intimado (id. 44387711), o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 44387714).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44406424), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 16/12/2024 (id. 44387707) e o recurso protocolado em 10/12/2024, sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão de propaganda eleitoral em rádio, veiculada
pela Coligação “História e Compromisso”, na qual, em tese, teria sido disseminado conteúdo desinformativo
e descontextualizado sobre o então candidato a prefeito representante, ora recorrido, Rodrigo Ribeiro.
A primeira controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à possibilidade, ou não, de cumulação,
no mesmo pedido, de multa eleitoral e direito de resposta.
Acerca desse tema, dispõe expressamente a Resolução TSE 23.608/2019:
Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação
de multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga respeito aos mesmos fatos, sob
pena de indeferimento da petição inicial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impede a análise de pedido de
suspensão, remoção ou proibição de nova divulgação da propaganda apontada como
irregular.

O objeto da demanda foi delimitado na inicial nos seguintes termos:
Diante do exposto, requer:
a) A concessão de liminar determinado a retirada do conteúdo das rádios com o direito de
resposta elaborado pelo Representante, que deverá ser divulgada da mesma forma que a
usada para o cometimento do ilícito, não inferior ao dobro em que esteve disponível
(alíneas a e b do inciso IV do § 3º do art. 58 da Lei 9.504/97).
b) Ao final seja julgada procedente a presente Representação, confirmando o direito de
resposta do Representante, condenando a Representada nas penas previstas no artigo
323 do Código Eleitoral e artigo 28, § 5º da Resolução 23610/2019.
c) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas. (Destaca-
se.)

Num. 44530140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40

No presente caso, vê-se que os ora recorridos ajuizaram Representação Eleitoral cumulada com Direito de
Resposta, alegando a divulgação de informação falsa pela recorrente em propaganda eleitoral (id.
44387668).
Após o processamento irregular da ação na origem, visto que em desacordo com a norma de regência, o
juízo a quo julgou procedente o pedido para o fim de conceder aos recorridos o direito de resposta
solicitado, bem como aplicar à recorrente multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Trata-se, portanto, de evidente erro de procedimento, o qual deve ser extirpado em grau recursal, a fim de
restabelecer a lógica processual estabelecida pela normativa aplicável à espécie. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. CUMULAÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA E MULTA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a Representação
movida, para o fim de conceder direito de resposta e impor multa por veiculação de
informação falsa na propaganda eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumulação, no mesmo
pedido, de direito de resposta e multa por propaganda eleitoral irregular, à luz da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019 veda expressamente a cumulação de
pedido de direito de resposta com aplicação de multa por propaganda eleitoral
irregular.
4. Indevida a concessão, cumulativamente, do direito de resposta e da aplicação de
multa, desrespeitando a normativa aplicável.
5. A jurisprudência desta Corte reforça a incompatibilidade entre os ritos processuais para
os pedidos de direito de resposta e de aplicação de multa, sobretudo em razão da
celeridade exigida para a concessão do direito de resposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: É vedada a cumulação de pedido de direito de resposta com aplicação
de multa por propaganda eleitoral irregular, conforme o art. 4º da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl nº 060043928, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, PSESS 02/10/2024. (REl nº 060081882, Acórdão, Rel. Desa. Claudia
Cristina Cristofani, 17/10/2024)

Num. 44530140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. MULTA POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. FAKE NEWS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
DE PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto pela Coligação "Foz em Primeiro Lugar" contra a
sentença do Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que indeferiu o pedido de
direito de resposta e extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 4º
da Res. TSE nº 23.608/2019.
2. A coligação recorrente sustentou o preenchimento das condições para a concessão do
direito de resposta devido à veiculação de vídeo no Instagram por candidato, alegando que
o conteúdo da propaganda induziu os eleitores ao erro ao afirmar que o registro de
candidatura havia sido confirmado pelo TRE.
3. A sentença foi baseada na cumulação de pedidos de direito de resposta e aplicação de
multa por propaganda eleitoral irregular, o que é vedado pela resolução vigente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em avaliar se houve indevida cumulação de pedidos de
direito de resposta e aplicação de multa, em desacordo com o art. 4º da Res. TSE nº
23.608/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 4º da Res. TSE nº 23.608/2019 veda expressamente a cumulação de pedidos de
direito de resposta com aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, sob pena de
indeferimento da inicial.
9. Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e do Tribunal Superior
Eleitoral reforçam a incompatibilidade dos ritos processuais para os pedidos de direito de
resposta e aplicação de multa, especialmente pela celeridade exigida no direito de
resposta.
10. Não se verificou a presença de exceções previstas no parágrafo único do art. 4º da Res.
TSE nº 23.608/2019, que poderiam justificar a cumulação dos pedidos. A Procuradoria
Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando o correto
julgamento pela instância originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu a inicial e
extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "É vedada a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido
de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, conforme art. 4º da Res. TSE nº
23.608/2019, impondo-se o indeferimento da inicial quando configurada tal cumulação."
__________________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.608/2019, art. 4º CPC, art. 485, I Lei nº
9.504/1997, art. 58

Num. 44530140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR. Representação 06005409520206160146/PR,
Relator Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Acórdão de 20/05/2021, Publicado no DJE,
data 01/06/2021 TRE-MG. REl 060056448/MG, Relator Des. Julio Cesar Lorens, Acórdão
Publicado em Sessão 529, em 09/09/2024
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060043928, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
02/10/2024)

Assim, uma vez concedido e cumprido o direito de resposta deferido na origem, e não havendo mais
interesse na revisão da sentença quanto a este ponto, pois encerrado o processo eleitoral, resta o provimento
do presente recurso para o fim de excluir a indevida condenação do recorrente à sanção de multa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para excluir a condenação do recorrente à multa
eleitoral, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600432-93.2024.6.16.0124 - Palotina -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
- Advogados do(a) RECORRENTE: RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, MARCELO DALANHOL -
PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA -
PR104384 - RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE
SONEGO - PR71161, HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - PR87962, AMANDA BEATRIZ DE
PADUA BLOCH - PR81855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44530140 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:44:04
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118440445500000043471442
Número do documento: 25060118440445500000043471442
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:40
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.05.2025